Tribunal: TJMT
Processo: 1012239-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012239-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILMAR D'MOURA SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ICMS INCIDENTE SOBRE TUST/TUSD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Guiratinga contra decisão proferida nos Embargos à Execução Fiscal que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da Execução Fiscal e da exigibilidade de crédito tributário decorrente de CDA referente à cobrança de ICMS incidente sobre TUST/TUSD.

2.

O Agravante sustenta a nulidade da CDA por ausência de regular notificação administrativa, a ocorrência de prescrição parcial do crédito tributário e excesso de execução, em razão da existência de liminar anteriormente concedida em mandado de segurança que suspendeu a exigibilidade do tributo. Defende, ainda, que os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública devem ser recebidos com efeito suspensivo automático, diante do regime constitucional de precatórios.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade da CDA por ausência de regular notificação administrativa evidenciam, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito apta à suspensão da execução fiscal; (ii) saber se a tese de prescrição parcial do crédito tributário pode ser reconhecida de plano; (iii) saber se a liminar anteriormente concedida em mandado de segurança afasta, em tese, a exigibilidade dos valores executados; e (iv) saber se os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública possuem efeito suspensivo automático em razão do regime constitucional de precatórios.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia acerca da validade da constituição do crédito tributário, especialmente quanto à regularidade da notificação administrativa e à aplicação do domicílio tributário eletrônico ao ente municipal, demanda exame aprofundado da documentação administrativa e da forma de cientificação adotada pela Fazenda Estadual, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

5.

A alegação de prescrição parcial do crédito tributário igualmente reclama análise detalhada dos marcos constitutivos e interruptivos da prescrição, sobretudo diante das peculiaridades relacionadas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

6.

A tese de excesso de execução fundada em liminar anteriormente concedida em mandado de segurança exige apreciação específica acerca da extensão dos efeitos da decisão judicial, da composição do débito inscrito em dívida ativa e da repercussão concreta da medida suspensiva sobre os valores executados.

7.

Os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo automático, sendo indispensável, para a suspensão dos atos executivos, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos da disciplina geral das tutelas provisórias.

8.

O regime constitucional de precatórios previsto no art. 100, da CRFB, disciplina a forma de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública, não constituindo hipótese de imunidade executiva nem impedimento absoluto ao regular processamento da execução fiscal.

9.

A mera possibilidade de constrição patrimonial inerente ao procedimento executivo não caracteriza, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos por ente público exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, inexistindo suspensão automática em razão do regime constitucional de precatórios. 2. Alegações de nulidade da CDA, prescrição parcial do crédito tributário e excesso de execução que demandam dilação probatória não autorizam, em juízo perfunctório, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou da execução fiscal.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 100; CPC, arts. 300, 919, § 1o, e 910, § 1o; CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI-Cv n. 1.0000.25.117975-0/002, Rel. Des. João Cancio, 18a Câmara Cível, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guiratinga, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1003044-93.2026.811.0041, por ele opostos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, destinado à suspensão da Execução Fiscal e da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado em CDA referente à cobrança de ICMS incidente sobre operações com energia elétrica.

Sustenta o Agravante que a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso tem por fundamento a inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, sendo que, diante da citação, opôs Embargos à Execução, nos quais defende a necessidade de suspensão do feito executivo, em razão da submissão do ente municipal ao regime constitucional de precatórios.

Alega que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, consignando que as teses relativas à nulidade da CDA, à prescrição e ao excesso de execução demandam dilação probatória, bem como que não há risco concreto de expropriação, em razão do regime de precatórios.

Defende que a decisão merece reforma, ao argumento de que, por se tratar de execução movida contra a Fazenda Pública Municipal, os Embargos à Execução devem ser recebidos com efeito suspensivo automático, independentemente de garantia do juízo, em observância ao artigo 100, da Constituição da República Federativa do Brasil e ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil.

Assevera que está presente o perigo de dano, uma vez que o valor executado se aproxima de dois milhões de reais, o que comprometeria significativamente as finanças municipais, podendo inviabilizar o pagamento de servidores e a prestação de serviços públicos essenciais, como saúde e educação, sobretudo diante da possibilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD já requerida pelo Exequente/Agravado.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a Execução Fiscal e a exigibilidade do crédito inscrito na CDA, bem como para impedir a prática de atos constritivos ou de cobrança extrajudicial, inclusive protesto, e, ao final, pugna pelo provimento do Recurso para confirmar a suspensão até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 355721357, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 366726883, págs. 01/28).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Município de Guiratinga insurge-se contra a decisão
que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1003044-93.2026.811.0041, por ele opostos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, destinado à suspensão da Execução Fiscal e da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado em CDA referente à cobrança de ICMS incidente sobre operações com energia elétrica.

Denota-se dos autos que o Município de Guiratinga opôs Embargos à Execução, em face do Estado de Mato Grosso, visando desconstituir a CDA n. 2025475893, oriunda da Execução Fiscal, proposta para cobrança de ICMS incidente sobre TUST/TUSD, relativamente ao período de janeiro/2019 a junho/2024, com fundamento no Tema Repetitivo n. 986, do STJ.

Sustentou, na inicial, que a cobrança decorreu de novo entendimento jurisprudencial segundo o qual a TUST/TUSD integra a base de cálculo do ICMS.

Alegou a nulidade da CDA por ausência de prévio Processo Administrativo Tributário, ao argumento de que não houve intimação válida da Notificação Auto de Infração – NAI –, circunstância que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduziu que não se enquadra como contribuinte sujeito ao sistema eletrônico da SEFAZ/MT, razão pela qual a ciência do auto deveria ocorrer pessoalmente ou por via postal, e não exclusivamente por publicação no Diário Oficial.

Asseverou que a ausência de regular notificação administrativa comprometeu a constituição válida do crédito tributário.

Defendeu a ocorrência de prescrição parcial do crédito tributário, sustentando que a execução fiscal foi ajuizada em 01/10/2025 e que somente poderiam ser exigidos valores posteriores a 01/10/2020, diante do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do CTN.

Argumentou que o ICMS se constitui definitivamente no vencimento da obrigação tributária, motivo pelo qual os valores anteriores ao quinquênio deveriam ser excluídos da cobrança.

Afirmou a ocorrência de excesso de execução, ao fundamento de que houve suspensão da exigibilidade do ICMS sobre TUST/TUSD por força de liminar concedida no Mandado de Segurança n. 0001171-08.2017.8.11.0036, ajuizado em 2017.

Narrou que a decisão liminar permaneceu vigente até 24/01/2022, quando o
mandamus
foi extinto sem resolução de mérito, razão pela qual o Estado não poderia exigir os valores relativos ao período em que subsistiu a ordem judicial suspensiva.

Sustentou, subsidiariamente, a impossibilidade de cobrança da multa constante da CDA, no valor de R$ 633.532,51 (seiscentos e trinta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), sob o argumento de que a exigibilidade do tributo permaneceu suspensa durante a vigência da liminar concedida no mandado de segurança, sendo incabível a incidência de penalidade nesse intervalo temporal.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão da Execução Fiscal e da exigibilidade do crédito tributário, afirmando que eventual constrição patrimonial comprometeria significativamente as finanças municipais e inviabilizaria serviços públicos essenciais.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos Embargos para declarar a nulidade da CDA, reconhecer a prescrição parcial do crédito tributário ou, subsidiariamente, limitar a cobrança ao período posterior a 24/01/2022 e excluir a multa aplicada.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto,
recebo os embargos à execução, e indefiro o pedido de tutela de urgência
, nos termos da fundamentação.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Guiratinga interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal consiste em verificar se merece, ou não, reforma a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos Embargos à Execução, opostos pelo Município de Guiratinga, com vistas o processo e a exigibilidade do crédito constante da CDA n. 2025475893.

O Município Agravante defende, em síntese, a nulidade da CDA, por ausência de regular notificação administrativa, a prescrição parcial do crédito tributário e excesso de execução, decorrente da existência de decisão liminar anteriormente concedida em mandado de segurança que suspendeu a exigibilidade da cobrança tributária.

Em que pesem aos argumentos esposados pelo Recorrente, entendo que a decisão agravada não comporta reforma, isso porque as matérias deduzidas demandam dilação probatória e aprofundamento cognitivo incompatíveis com o momento processual, circunstância que impede o reconhecimento, em juízo perfunctório, da plausibilidade inequívoca das teses sustentadas nos Embargos à Execução.

No tocante à alegada nulidade da CDA, por ausência de regular notificação do Auto de Infração, observo que a controvérsia envolve discussão acerca da suficiência dos meios de comunicação utilizados pela Administração Fazendária, bem como da aplicabilidade das normas relativas ao domicílio tributário eletrônico ao ente municipal.

Com efeito, a definição acerca da validade da constituição do crédito tributário pressupõe exame detalhado da documentação administrativa, da forma de cientificação adotada pela Fazenda Estadual e da eventual ocorrência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, providências que extrapolam os limites da análise sumária própria da tutela provisória.

Do mesmo modo, a tese de prescrição parcial do crédito tributário reclama análise específica dos marcos constitutivos e interruptivos da prescrição, especialmente porque a discussão envolve créditos referentes a período prolongado e circunstâncias relacionadas à suspensão da exigibilidade tributária.

Também não evidencio, de plano, a probabilidade jurídica da alegação de excesso de execução fundada na liminar anteriormente concedida no Mandado de Segurança n. 0001171-08.2017.8.11.0036, porque, embora o Agravante sustente que a cobrança do ICMS teria permanecido suspensa durante a vigência da decisão liminar, a extensão dos efeitos da medida judicial anteriormente concedida, bem como a repercussão concreta sobre os valores executados, dependem de exame aprofundado do conteúdo do
mandamus
, da composição do débito inscrito em dívida ativa e da própria evolução processual da demanda originária.

Com relação à alegação de que os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública deveriam possuir efeito suspensivo automático, também não assiste razão ao Agravante, visto que a Lei n. 6.830/1980 não estabelece atribuição automática de efeito suspensivo a referida ação, pelo contrário, a sistemática processual vigente exige a presença dos requisitos próprios da tutela provisória para que seja determinada a suspensão dos atos executivos.

Não obstante o Recorrente invoque o regime constitucional de precatórios previsto no artigo 100, da CRFB, essa circunstância, por si só, não impede o regular processamento da Execução Fiscal movida em face de ente público, tampouco conduz à paralisação automática da marcha executiva, uma vez que o regime de precatórios disciplina a forma de pagamento das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, não se confundindo com hipótese de imunidade processual executiva ou vedação absoluta à adoção de providências jurisdicionais voltadas à satisfação do crédito tributário.

A submissão do Município ao regime constitucional de pagamento mediante precatório não afasta, automaticamente, a exigibilidade do crédito tributário regularmente constituído, nem impede que o Juízo da execução examine, no caso concreto, a adoção de medidas executivas compatíveis com as limitações constitucionais incidentes sobre os bens públicos.

Desse modo, a mera oposição de Embargos à Execução pela Fazenda Pública não produz, de forma automática, efeito suspensivo capaz de obstar o prosseguimento da Execução Fiscal.

A suspensão da exigibilidade do crédito ou dos atos executivos pressupõe demonstração concreta da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos da disciplina geral das tutelas provisórias, circunstâncias que, no presente caso, não se encontram suficientemente evidenciadas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO PRÓPRIO CREDOR. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de penhora, depósito ou caução suficientes, uma vez que os imóveis indicados como garantia estavam gravados com alienação fiduciária em favor do próprio credor. Os agravantes sustentam a suficiência das garantias, a probabilidade do direito diante de alegados vícios do título executivo e o perigo de dano decorrente do prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à garantia suficiente do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, admitindo-se sua concessão apenas quando cumulativamente demonstrados os requisitos da tutela provisória e garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

4. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

5. A garantia do juízo constitui requisito indispensável para a atribuição de efeito suspensivo, não podendo ser afastada em execuções privadas, sendo a flexibilização admitida apenas em hipóteses específicas de execução fiscal.

6. Imóveis gravados com alienação fiduciária em favor do próprio credor não configuram garantia idônea do juízo, pois o devedor fiduciante não detém a propriedade plena do bem, inexistindo penhora, depósito ou caução suficientes.
7. A mera possibilidade de atos constritivos, como bloqueio de valores ou penhora, é inerente ao procedimento executivo e não caracteriza, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.
8. Ausente a garantia do juízo, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos, independentemente da análise aprofundada das alegações relativas a vícios do título executivo ou encargos contratuais.

V. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da prévia garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Bens gravados com alienação fiduciária em favor do próprio credor não constituem garantia idônea para fins do art. 919, § 1o, do CPC.

3. A possibilidade de constrição patrimonial é consequência natural do processo executivo e não configura, isoladamente, perigo de dano apto a suspender a execução.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 300 e 919, caput e § 1o; Provimento Conjunto no 75/2018, art. 91, § 1o.
*Jurisprudência relevante citada*: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv no 1.0000.24.332382-1/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 18.12.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv no 1.0000.24.447014-2/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 18.12.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv no 1.0000.24.218372-1/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 28.11.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv no 1.0000.24.334653-3/001, Rel. Des. Eveline Felix, j. 08.10.2024. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.117975-0/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18a Câmara Cível, julgamento em 10/03/2026, publicação da súmula em 11/03/2026).” (Negritei).

Cumpre salientar que a própria decisão recorrida reconheceu que as questões suscitadas pelo Município poderão ser apreciadas oportunamente, após a formação adequada do contraditório e eventual complementação da instrução, preservando-se, assim, a possibilidade de revisão do crédito executado caso demonstradas as irregularidades apontadas.

Nesse contexto, não constato ilegalidade, teratologia ou manifesta contrariedade ao ordenamento jurídico aptas a justificar a reforma da decisão agravada.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guiratinga, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026